Tribunal: TJDFT
Processo: 0703558-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de Justiça (Tema 1.178/STJ). Renda bruta elevada. Ausência de demonstração concreta de comprometimento da subsistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A renda bruta elevada representa elemento probatório relevante para aferição da capacidade econômica da parte.
4. O Tema 1.178 do STJ, apesar vedar o indeferimento da gratuidade por critério puramente objetivo, não impede que parâmetros administrativos adotados por órgãos de assistência jurídica (como os da Defensoria Pública) sejam considerados como referência e indício da situação econômica.
5. A alegação de superendividamento não prevalece para fins concessão de gratuidade se os elementos de prova dos autos não apontam no sentido de que o recolhimento das custas e despesas processuais ocasionará prejuízo à subsistência da agravante.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X; CPC, art. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729491-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/09/225; TJDFT, AGI 0726039-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025.